Tribunal: STF
Processo: RE 1442957
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DO JUIZ CONCILIADOR DA CEPREC - PRECATÓRIOS QUITADOS MEDIANTE ACORDO - REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DAS CREDORAS PELO JUÍZO CONCILIADOR - PAGAMENTO FORA DO PRAZO ESTABELECIDO NA CONSTITUIÇÃO - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL - DESCABIMENTO - PRECEDENTES DO STF - CORREÇÃO MONETÁRIA EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA EC 62/2009 - OBSERVÂNCIA DOS ÍNDICES DEFINIDOS NAS DECISÕES JUDICIAIS QUE LHES DERAM ORIGEM - RESOLUÇÃO N. 115/2010 DO CNJ. 



    - Não incidem juros de mora no período entre a expedição do precatório e o final do exercício financeiro seguinte à sua apresentação, mesmo que o pagamento ocorra fora do prazo constitucional. Jurisprudência reiterada do excelso STF. 



    - Até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 62/2009, a correção dos precatórios já expedidos deve observar a sistemática definida na própria decisão judicial que lhes deu origem, nos termos do art. 36, § 3°, da Resolução n° 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça. - Segurança concedida em parte.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 100, § 12, da CF/1988, bem como ao decidido na ADI 4425. Defende que “deve ser aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança na correção monetária das condenações impostas contra a Fazenda Pública até a data de 25.03.2015, sendo que somente após esta data e que se poderá aplicar o IPCA-E”.



    3. O recurso perdeu seu objeto. Isso porque houve determinação de remessa ao órgão colegiado a fim de proceder à eventual juízo de retratação. O acórdão recorrido foi reformado e a segurança foi denegada. O julgado restou assim ementado:



     JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. RECURSO ESPECIAL. TEMA 905, DO STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. ATUALIZAÇÃO. ADIN'S 4.425/DF E 4.357/DF. EFEITOS MODULADOS. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO EXPEDIDA ANTES DE 25/03/2015. INCIDENCIA DE TR ATÉ TAL DATA. LICITUDE. EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA DENEGAR A SEGURANÇA. A questão afeta a atualização de dívida da fazenda pública, já com precatório expedido, foi decidida pelo STJ (Tema 905), na esteira do que foi assentado pelo STF no julgamento das ADIN's 4.425/DF e 4.357/DF, que, no tocante aos precatórios já pagos ou expedidos até a data do julgamento da questão de ordem eriçada - 25/03/2015 -, modulou os efeitos da decisão proferida para autorizar a aplicação da taxa referencial — TR — como índice de correção de 30/6/2009 a 25/3/2015, devendo, a partir de então, incidir o IPCA-E para tanto, até a data do efetivo pagamento. Juízo de retratação exercido para denegar a segurança. 



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso extraordinário.



    Publique-se. 



          Brasília, 11 de julho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator